Tribunal: TJDFT
Processo: 0733192-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733192-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INOCÊNCIO JOSÉ DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos por INOCÊNCIO JOSÉ DE ALMEIDA (ID 20793457), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado “até que ocorra uma das duas hipóteses a seguir (o que acontecer primeiro): 1) o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Corte; 2) o julgamento do mérito da Controvérsia n.o 247/STJ (REsp n.o 1.895.936/TO e REsp n.o 1.895.941/TO)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 32070996). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se que no acórdão vergastado e nas razões recursais não há debate quanto à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discuta falha na prestação do serviço de conta vinculada ao PASEP, tampouco acerca do prazo prescricional de tal pretensão e do seu termo inicial In casu, a turma julgadora afastou o pleito indenizatório ao fundamento de que o ora recorrente não logrou comprovar fato constitutivo do seu direito, e este agitou em seu recurso especial a tese de que se desincumbiu de tal ônus. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031